Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0716457-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DOURADOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pela NEOENERGIA DOURADOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. contra a decisão de ID 154535515, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Monitória n. 0714366-28.2023.8.07.0001, movida em face da GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA.. Na decisão, o Juízo de 1o Grau declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE, nos seguintes termos: Cuida-se de ação monitória proposta pela EKTT 12-A SERVICOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA SPE S.A em face da GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA. Conforme o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Contudo, essa autorização não pode ensejar a escolha arbitrária e aleatória de foro, a fim de atender a interesses que não guardam qualquer relação com a competência adequada para a solução do litígio, sob pena de violação do princípio do juiz natural. Nesse sentido, o § 3o do dispositivo legal supracitado faculta ao juiz, antes da citação, o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. No caso em apreço, a autora é uma empresa concessionária de serviço público de transmissão de energia, com sede no Rio de Janeiro/RJ, enquanto a requerida é uma empresa de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica, com sede em Recife/PE. O contrato, por seu turno, refere-se à prestação de serviço que não guarda nenhuma relação com o Distrito Federal. Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há nenhuma justificativa para a escolha desse foro para dirimir eventuais conflitos entre os litigantes. Portanto, há manifesta abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Rio de Janeiro ou de Pernambuco a competência para apreciar e julgar litígios oriundos da relação jurídica estabelecida entre partes a eles vinculadas. O ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. Ademais, é incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo, conforme artigos. 18, 25 e 125 da CF. Assim, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF. Nesse mesmo sentido já decidiu este e. TJDFT em casos análogos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." Ante o exposto, declaro a abusividade da cláusula de eleição de foro e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição por meio do sistema PJe ou via malote digital. [...] (ID 154535515 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 46270887), a agravante sustenta que as partes firmaram em 2021 os contratos (Contratos de Uso do Sistema de Transmissão – CUSTs no 2021-85-00 ao no 2021-94-0 – UF’s DOURADO e CUSTs no 2021-100-00 ao 2021-114-0 – Uf’s SURUBIM) que são os elementos de prova da demanda de origem. Assevera que há cláusula de eleição de foro vinculada aos contratos entre as partes, estabelecendo o foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou questão decorrente do negócio firmado. Aduz que os contratos de uso do sistema de transmissão firmados entre agravante e agravado também envolveram o Operador Nacional do sistema Elétrico – ONS, sediado em Brasília. Destaca que está no bojo das atribuições do ONS a contratação de serviços de transmissão de energia elétrica, de forma que se mostra justificável que contrato de uso do sistema de transmissão envolvendo recorrente, recorrido e ONS tenha como foro de eleição a Comarca de Brasília. Argumenta que, Vago, por outro lado, é o entendimento que associa a eleição de foro, sem jamais ter havido insurgência das partes envolvidas, como fruto de uma cláusula contratual supostamente abusiva. O perigo da absoluta desconsideração da relatividade própria da competência territorial contraria o princípio da legalidade, já que não há fundamento legal para caracterizar a abusividade; tal conduta desobedece ainda o artigo 63, caput, §1o e §3o, do CPC, já que o esvaziamento da cláusula contratual (relativa ao foro) só pode ocorrer em razão da abusividade (no caso, inexistente); afronta ainda a súmula 33 do STJ e 335 do STF, que privilegiam a competência territorial, como será visto posteriormente; e, sobremaneira, ignoram a autonomia da vontade das partes. [...] Pontua que não há qualquer elemento de prova que aponte para a abusividade contratual, de forma que a alegada incidência do art. 63, §3o do CPC, quando arguida pelo Juízo de origem, distancia a decisão dos princípios da correlação, da congruência e do devido processo legal. Cita que a liberdade contratual prevista no art. 421 do Código Civil está diretamente ligada à função social do contrato, e desprezar a liberdade da cláusula contratual afronta diversos princípios derivados da relação contratual como a autonomia da vontade e a obrigatoriedade contratual. Reitera que a relação do contrato com o Distrito Federal é evidente pela presença do Operador Nacional do Sistema Elétrico como parte nos contratos de uso do sistema de transmissão. Informa que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) a concessão do efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos de origem, nos termos da decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito recursal; b) no mérito, o provimento do recurso, para declarar a competência do Juízo de 1o Grau para conhecer e julgar a demanda. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da competência para julgamento e processamento da ação monitória interposta pela agravante em desfavor da agravada. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer à lume o art. 63 do Código de Processo Civil, que trata da modificação da competência: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Da leitura dos excertos, observa-se que de fato existe a previsão legal para que os contratantes possam alterar a competência, de forma a eleger, por meio da cláusula de eleição de foro, o local em que será proposta possível ação originada de direitos e obrigações relativas ao negócio; ocasião em que se verifica a prorrogação voluntária de competência. Porém, mesmo com a possibilidade de modificação de competência trazida pelo citado art. 63 do CPC, verifica-se que o § 3o do referido dispositivo estabelece que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. Assim, observada no caso concreto a escolha aleatória e injustificada de foro, há possibilidade de reconhecimento da abusividade e, como desdobramento lógico, da ineficácia da cláusula contratual específica. Conforme descrito acima, a eleição de foro possui limites que devem ser observados. Caso seja aleatória e abusiva, essa modificação da competência pode violar o princípio da boa-fé objetiva, que orienta a relação contratual. Em relação ao tema em específico, destaco o seguinte trecho do voto do Desembargador Cruz Macedo, proferido no dia 24/8/2022, nos autos do Agravo de Instrumento Cível n. 0706314-80.2022.8.07.0000: [...] Acerca do tema, é importante esclarecer que a eleição de foro é negócio jurídico processual típico (art. 63, CPC), no qual há modificação de competência relativa pelas partes, hipótese em que há prorrogação voluntária de competência, tal como ocorre quando o réu não alega a incompetência relativa em sua primeira manifestação nos autos (art. 65, CPC). De outra sorte, não é possível a prorrogação de competência absoluta, eis que atende precipuamente a interesse público e, portanto, indisponível, devendo as convenções particulares a ele se sujeitar. Assim, ainda que o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta todo o ordenamento jurídico pátrio. Ademais, para além do aspecto intersubjetivo, convém rememorar que o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e com as peculiaridades locais (art. 93, XIII da CRFB). Tenho que é abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). É dizer: se não há qualquer elemento legal que autorize a propositura da demanda perante esta Justiça Distrital, não constitui faculdade das partes assim convencionar. [...] (Grifou-se). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravante, pessoa jurídica de direito privado, transmissora de energia elétrica, possui sede no Rio de Janeiro/RJ; e a empresa agravada, que também é pessoa jurídica de direito privado, está sediada na cidade de Recife/PE. Assim, apesar de possuírem sedes em Estados distintos, Rio de Janeiro e Pernambuco, as empresas recorrente e recorrida firmaram contrato com cláusula de eleição de foro no Juízo do Distrito Federal, de forma que a ação monitória vinculada ao presente agravo foi interposta e distribuída ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Ademais, nas razões recursais, o agravante aduz que fez parte da relação contratual o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que segundo o próprio site (https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/o-que-e-ons), descreve que o operador, pessoa jurídica de direito privado, sob forma de associação civil sem fins lucrativos: [...] é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). [...] Nesse aspecto, em que pese a argumentação do agravante, verifico que a presença do referido órgão na relação contratual entre as partes não atrai de forma automática a competência ao Juízo do Distrito Federal, devendo outros critérios legais serem observados para a verificação do Juízo competente. Observa-se, então, que não foi demonstrado que o negócio jurídico foi firmado em Brasília nem a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para dirimir os eventuais conflitos entre os contratantes. Nesse sentido, de acordo com entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, a cláusula de eleição de foro se torna abusiva quando não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, e não se verifica a presença de elementos legais que autorizem a propositura da demanda perante o Juízo escolhido. Colaciono precedentes deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. MITIGAÇÃO ROL ART. 1.015, DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM BASE EM PREVISÃO CONTRATUAL, MAS EM DESACORDO COM NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESCOLHA DE FORO QUE ATENDE A CONVENIÊNCIA INJUSTIFICADA DOS LITIGANTES. PODER JUDICIÁRIO. NECESSÁRIA RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PARA GARANTIA DE EFETIVIDADE E CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRUDÊNCIA IMPRESCINDÍVEL A CONFERIR A RESPOSTA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 3. Nos termos do § 3o do art. 63 do CPC, norma limitadora da liberdade das partes, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 4. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O interesse privado, contudo, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. 5. É abusiva a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, com o local da obrigação, e não há nenhum elemento legal que autorize a propositura da demanda perante o juízo escolhido, especialmente quando um dos contratantes é Estado da Federação e este escolhe foro em unidade federada diversa para dirimir controvérsia contratual. Ademais, é imprescindível a prudência, como habilidade da reta razão no agir, para prevenir situações que, a exemplo da hipótese sub judice, afetam a prestação da justiça retirando-lhe a esperada celeridade e efetividade ao congestionar, no Poder Judiciário do Distrito Federal, demandas de partes domiciliadas em outras unidades da federação, e relacionadas a atos e fatos que nenhum liame guardam com esta unidade federativa. 6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1603196, 07150923920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁGUAS LINDAS/GO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 63, caput, do Código de Processo Civil, "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações". O § 3o do mesmo dispositivo citado, dispõe que "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações." 2. A cláusula de eleição de fora é abusiva quando não guarda pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação. 3. No caso, resta patente a escolha aleatória do foro, uma vez que nenhuma das partes é residente na circunscrição de Brasília, tampouco seria este o local de cumprimento da obrigação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão de declínio da competência mantida. (Acórdão 1682279, 07414564820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em análise, evidente a escolha aleatória do foro, uma vez que nenhuma das partes possui sede em Brasília, tampouco seria este o local de cumprimento da obrigação. Dessarte, o foro eleito pela cláusula contratual não se adequa a nenhum critério legal de definição de competência, não havendo, portanto, qualquer justificativa que possibilite a escolha do Juízo do Distrito Federal para a resolução das possíveis questões contratuais entre agravante e agravada. Importante destacar, ainda, que o Enunciado da Súmula 33 do col. STJ, que dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Isso porque, mesmo que se considere a competência territorial relativa, a escolha arbitrária do foro da sede da referida instituição financeira deve ser combatida, em observância ao princípio constitucional do juiz natural1 e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, com a prevalência do interesse público na preservação do Sistema de Justiça, entendo ser cabível, inclusive, o reconhecimento da incompetência territorial de ofício.2 No mesmo sentido, seguem julgados da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas, que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que as cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Alegrete/RS e seus advogados possuem endereço profissional da cidade de Joaçaba/SC e Alegrete/RS. O local da agência na qual realizado o negócio jurídico coincide com o Estado do domicílio do autor. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5.O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida (no caso, Alegrete/RS). 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1642691, 07261729720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. Registre-se que, no caso em análise, o declínio foi precedido por manifestação em contestação, como autoriza o art. 64 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1639068, 07290291920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Nada obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento do mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,11 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 97. [2] Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência da justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF: “ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS”.